Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. CENSEC. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD.
2. Descabe o pedido para expedição de ofício à Receita Federal, quando já consta nos autos a informação de ausência de declaração na base de dados.
3. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0, por se tratar de sistema acessível à parte credora extrajudicialmente.
4. Recurso não provido.